Tribunal: TJSP
Processo: 1000267-10.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
- Direito do consumidor - Compra de móveis planejados que não foram entregues - Cessão de direito de crédito pela vendedora ao apelado, que recebeu os pagamentos das autoras - Contratos coligados - Responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do produto, o que inclui o Banco Losango - Direito das autoras à rescisão do contrato principal e do contrato

Ementa:
- Direito do consumidor - Compra de móveis planejados que não foram entregues - Cessão de direito de crédito pela vendedora ao apelado, que recebeu os pagamentos das autoras - Contratos coligados - Responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do produto, o que inclui o Banco Losango - Direito das autoras à rescisão do contrato principal e do contrato coligado, à devolução do preço pago, acrescido de multa, com juros e correção - Partilha das verbas da sucumbência - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776587
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000267-10.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANDRÉA
YUKIE SHIMABUCO e CLOTILDE MARIA TAMBURU SHIMABUCO, são apelados
BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO S/A, INDIAN EBONY COMÉRCIO DE
MÓVEIS DO BRASIL, ITALIAN COMERCIO DE MÓVEIS LTDA e COLEZZI
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-10.2018.8.26.0006 -Voto no 30663
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000267-10.2018.8.26.0006
3a
Vara
Cível
do
Foro
Regional
da
Penha
de
França
(proc.
no
1000267-10.2018.8.26.0006)
Apelantes: Andrea Yukie Shimabuco e outra
Apelado: Banco Losango S/A Banco Múltiplo
Interessados: Indian Ebony Comércio de Móveis do Brasil Ltda. e outros
Juíza de 1o Grau: Adaísa Bernardi Isaac Halpern
Voto no 30663.
- Direito do consumidor - Compra de móveis planejados que não
foram entregues - Cessão de direito de crédito pela vendedora ao
apelado, que recebeu os pagamentos das autoras - Contratos
coligados - Responsabilidade objetiva e solidária de todos os
integrantes da cadeia de fornecimento do produto, o que inclui o
Banco Losango - Direito das autoras à rescisão do contrato principal
e do contrato coligado, à devolução do preço pago, acrescido de
multa, com juros e correção - Partilha das verbas da sucumbência -
Recurso provido.
Insurgem-se as autoras, em ação de rescisão
contratual, inexigibilidade de débito, devolução de valores, cobrança de multa e
indenização por dano moral, contra sentença que julgou o pedido procedente em
parte, para declarar rescindidos tanto o contrato principal, de compra e venda,
quanto o contrato coligado de financiamento bancário firmado com o réu
Losango, para considerar inexigíveis os débitos vencidos a partir de 20.01.2018 e
para condenar as corrés Indian, Collezzi e Italian ao pagamento de R$27.500,00,
corrigidos desde o desembolso e com juros da citação, além de multa contratual
de 20% do valor pago.
As rés Indian, Collezzi e Italian ainda foram
condenadas ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários de
sucumbência de 15% do valor da condenação (fls. 294/300).
As autoras alegam que: a) o Banco Losango é
solidariamente responsável pela devolução do preço e pelo pagamento das verbas
de sucumbência; b) o banco era parceiro comercial das empresas do grupo Millo; c)
o contrato de compra e venda previu que o direito de crédito da vendedora seria
cedido ao banco; d) a instituição financeira fomentou o negócio e integrou a cadeia
de fornecimento dos móveis planejados; e) o Código do Consumidor impõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-10.2018.8.26.0006 -Voto no 30663
3
responsabilidade objetiva e solidária a todos os integrantes da cadeia de
fornecimento de determinado bem ou serviço; f) o banco tinha pleno conhecimento
das condições do negócio e assumiu o risco de possível inadimplemento da
vendedora; g) não contrataram diretamente com o banco e não tiveram
oportunidade de discutir as cláusulas do empréstimo; h) a rescisão do contrato
principal acarreta, naturalmente, a rescisão dos contratos acessórios de cessão de
crédito e financiamento; i) o Banco Losango recebeu R$25.000,00, com a
compensação dos cheques de números 850351 a 850360; e j) seu direito é
amparado por iterativa jurisprudência. Pedem, com base nisso, a reforma parcial da
sentença.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta.
É o relatório.
As autoras adquiriram móveis planejados das rés, em
fevereiro de 2017, pelo preço de R$50.000,00, dividido em vinte parcelas mensais
de R$2.500,00 (fls. 33/45), pagaram R$27.500,00, por meio de onze cheques (fls.
25/30), mas, no final, não receberam os móveis, razão pela qual propuseram a
demanda, em janeiro de 2018, pedindo a rescisão do contrato, declaração de
inexigibilidade das parcelas de nos 12 a 20, a devolução dos valores pagos, multa
contratual de 20% do valor do negócio e, ainda, indenização moral (fls. 11/12).
As autoras explicaram que o réu Losango não
participou do contrato originário, mas integrou a cadeia de fornecimento dos
produtos, pois operacionalizou a venda e tornou-se cessionário do direito de
crédito da vendedora, conforme previu a cláusula 5.1 do contrato originário e ele
mesmo admitiu, na fl. 223.
Com a contestação de fls. 219/228, veio aos autos
“Solicitação de Parcelamento de Compra de Bem/Serviço”, indicando que a autora Clotilde
estava ciente, desde a data da compra, que a operação de crédito seria realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-10.2018.8.26.0006 -Voto no 30663
4
por intermédio do Banco Losango (fl. 268).
A sentença reconheceu o direito das autoras à rescisão
do contrato principal e à do contrato de financiamento e declarou as parcelas
remanescentes inexigíveis. Por outro lado, condenou apenas as corrés Indian,
Collezzi e Italian à devolução dos valores pagos, com o acréscimo de multa
contratual (fls. 299/300).
A relação jurídica é de consumo e é evidente que a
compra e venda e o financiamento concedido às autoras, mediante cessão de
crédito ao Banco Losango, são contratos coligados, pois foram firmados com o
mesmo objetivo: a venda dos móveis descritos na petição inicial. Devem,
portanto, ser vistos como partes de um único negócio, o segundo contrato
viabilizando o primeiro, ambos inseridos na cadeia de fornecimento dos produtos
ao consumidor.
Partindo dessa premissa, não há dúvida de que a
rescisão do contrato de compra e venda de móveis planejados, por culpa exclusiva
da vendedora, acarreta a dos contratos de cessão de crédito e financiamento,
daquele dependentes e, também, por consequência lógica, a devolução de todas as
parcelas pagas pelas autoras, corrigidas e acrescidas da multa imposta pela
sentença.
Vale lembrar que, tratando-se de relação de consumo,
a responsabilidade de todos os fornecedores integrantes da cadeia de
fornecimento de determinado produto ou serviço é objetiva e solidária (artigos 6o, VI,
7o, parágrafo único, 18, caput, e 25, § 1o, do Código do Consumidor), e que o devedor
pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no
momento em que veio a ter ciência da cessão, tinha contra o cedente (artigo 294,
do Código Civil).
A falta de entrega dos móveis planejados
fato
incontroverso dá às autoras, portanto, direito à rescisão, à multa contratual e,
também, à devolução do que elas pagaram, ainda que tal pagamento tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-10.2018.8.26.0006 -Voto no 30663
5
dirigido a terceiro (o banco), em decorrência de outro contrato (a cessão), do qual
elas não participaram.
E nem se diga que tal solução vai de encontro à função
social e à obrigatoriedade dos contratos e que gera enriquecimento ilícito das
autoras, pois, caso não haja devolução do preço, são as autoras que
experimentarão significativo prejuízo, por terem pagado por algo que não
receberam.
Poderá o banco, querendo, exercer direito de regresso
contra as corrés Indian, Collezzi e Italian, em outra ação.
Igualmente sucumbente, o banco deverá arcar com as
verbas de sucumbência, solidariamente com as corrés.
Diante do exposto, dou provimento ao apelo, para
condenar também o Banco Losango à devolução das parcelas pagas pelas
autoras, acrescidas de multa contratual, bem como ao pagamento das verbas de
sucumbência, solidariamente com as corrés Indian, Collezzi e Italian, nos termos
definidos na sentença.
SILVIA ROCHA
Relatora